Tribunal: TCU
Processo: 019.396/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo contra a Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux (CBC&VB), o seu presidente, Sr. João Luiz dos Santos Moreira, e o seu vice-presidente, Paulo César Boëchat Lemos da Silva. Irregularidade. Débito. Multa. Falecimento do responsável João Luiz dos Santos Moreira. Rever de ofício o Acórdão 8.341/2018-2a Câmara, para excluir a multa que havia sido imposta ao referido responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo contra a Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux (CBC&VB), de seu presidente, Sr. João Luiz dos Santos Moreira, e de seu vice-presidente, Paulo César Boëchat Lemos da Silva, tendo em vista a constatação de irregularidades na execução física e financeira do Convênio MTur 265/2009 (Siconv 703451), que teve por objeto incentivar o turismo mediante o apoio à realização do projeto "Reacess - III Feira Nacional de Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade / 2a Feira Nacional da Pessoa Idosa", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução TCU 235/2010, rever, de ofício, o Acórdão 8341/2018-TCU-Segunda Câmara , para tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. João Luiz dos Santos Moreira, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; 9.2. dar ciência desta decisão aos responsáveis arrolados nos autos e demais interessados.